Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-30.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005247-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), ROMEU RODRIGUES - CPF: 771.888.379-53 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (IMPETRANTE), ROMEU RODRIGUES - CPF: 771.888.379-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SELLEGRINI - CPF: 238.984.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIN MAICON DE SOUZA - CPF: 008.867.382-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA SCARABELLI - CPF: 531.242.359-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS NIEUWENHOFF - CPF: 015.561.041-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSE DA SILVA - CPF: 013.328.701-71 (VÍTIMA), GERALDO APARECIDO ZAMPIROLO (VÍTIMA), JAIME JOSE DA SILVA NETO - CPF: 061.687.621-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM , COM EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AO CODENUNCIADO EDWIN MAYCON DE SOUZA, COM MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DETERMINOU QUE A SECRETARIA CRIMINAL UNIFICADA EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE E DO CODENUNCIADO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO SE ENCONTRAREM PRESOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ MAIS DE
54 (CINQUENTA E QUATRO) MESES
SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – ELASTÉRIO IMPUTADO À MÁQUINA JUDICIÁRIA – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, INCISO LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
2. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO PACIENTE ESTENDIDO DE OFÍCIO AO CODENUNCIADO – IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – 3.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA PERMITIR A LIBERDADE PROVISÓRIA DE AMBOS, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DE OFÍCIO.

1. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem previsão de submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri e inexistindo justificativa plausível ou contribuição significativa da defesa para o atraso no andamento do processo, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, impondo-se sua colocação em liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Q
uando houver similitude nas situações fático-processuais – como no presente caso –, aplica-se o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, estendendo, portanto, ao codenunciado preso, os benefícios concedidos ao paciente.

3. Ordem concedida em parte para permitir a liberdade provisória do paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão; e, de ofício, aplicada ao codenunciado regra do art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gilberto Dias Carolina, em favor de
Romeu Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de outubro de 2016, tendo a sua prisão preventiva decretada no dia seguinte, nos autos da Ação Penal n. 1923-13.2016.811.0101, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática de dois crimes de homicídios consumados e triplamente qualificados e uma tentativa de homicídio triplamente qualificada (art. 121, §2º, I, III e IV – por duas vezes e arts. 121, §2º, I, III e IV, c/c 14, II, do Código Penal).

Registra, o impetrante, que após o encerramento da marcha processual, o paciente foi pronunciado no dia 9 de maio de 2019, oportunidade em que foi mantida a sua prisão sem a adequada fundamentação. No entanto, o Ministério Público apresentou recurso de apelação criminal em 17 de maio de 2019, cujo pleito encontra-se pendente de análise neste Tribunal de Justiça, sem data para julgamento.

Destaca, ademais, que a prisão do paciente é ilegal, tendo em vista que
encontra-se submetido a decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, pois tem lastro em fundamentação genérica e abstrata, nunca tendo sido revisado o decreto preventivo realizado a mais de quatro anos, quando por força do art. 316, § único do CPP
‘
Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
”, estando, ainda, configurado o excesso de prazo para o seu julgamento.
Destaques no original

Ressalta, outrossim, que o paciente tem predicados favoráveis; além disso, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal que serviram de suporte para o decreto prisional não mais persistem, em razão do lapso temporal decorrido.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID 82153490. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 82898966, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e asseverou que, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, foi mantida a prisão cautelar do paciente e do corréu Edwin Maycon de Souza, diante da constatação de que o pressuposto da custódia preventiva consistente na necessidade garantia da ordem pública ainda estava presente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 84271965, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a gravidade dos crimes pelos quais o paciente responde, constata-se que razão assiste ao impetrante quando aduz que a sua custódia cautelar extrapolou os prazos permitidos em lei, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição da República, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), pois ele encontra-se preso há mais de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da análise destes autos, verifica-se que se trata de ação penal complexa no qual se apura três crimes e que tramitou a maior parte do tempo com quatro réus e com várias intercorrências consistentes em expedição de precatórias, pedidos de liberdade, impetrações de
habeas corpus
e uma quebra de sigilo telefônico, tal como se extrai dos informes prestados pela autoridade acoimada de coatora.

Entretanto, o paciente (que está preso
desde 14 de outubro de 2016)
foi pronunciado em
9 de maio de 2019
– ou seja, há praticamente 2 (dois) anos – e desde então aguarda os trâmites para o processamento e julgamento de dois recursos: (
i
)
Recurso em Sentido Estrito n. 59003/2019
, interposto pelo codenunciado Edwin Maycon de Souza objetivando a exclusão de qualificadoras que foram reconhecidas em desfavor deste na sentença de pronúncia, e (
ii
)
Recurso de Apelação Criminal n. 59002/2019
, manejado pelo Ministério Público contra a parte do referido
decisum
que impronunciou os dois codenunciados que já estavam soltos (um deles até já faleceu...), bem como afastou algumas qualificadoras impostas na denúncia a Edwin Maycon e ao paciente, sendo certo que, até o presente momento, tais insurgências ainda não foram julgadas.

Atualmente, tais recursos estão sob a relatoria deste magistrado, pois foram redistribuídos em 15 de fevereiro de 2021 e vieram conclusos para julgamento dois dias depois, ou seja, 17 de fevereiro de 2021, impondo-se destacar, por pertinente, que o processo conta com cerca de mil e quinhentas páginas para serem examinadas.

Nesse contexto, conquanto os prazos no processo penal não sejam peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com as suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, é cediço que o excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Na hipótese, examinando as informações apresentadas pelo juízo de primeiro grau, vê-se que o paciente não recorreu da pronúncia – embora tenha postulado duas vezes sua liberdade. Assim, conquanto a pandemia pelo novo coronavirus tenha prejudicado o andamento do processo, tais circunstâncias,
in casu
, minimizam, mas não justificam o elastério total constatado na aludida ação penal para a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Como se isso não bastasse, a autoridade apontada como coatora noticiou, ainda, que não pode reavaliar a prisão do paciente nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, porque após a remessa do processo a este Tribunal de Justiça, não é possível movimentar os autos no Sistema Apolo, como se extrai deste trecho das suas informações:

Apesar do processo ser virtual, na mesma data, este Juízo enviou em mídia digital (CD) a íntegra do processo, por meio de malote físico, estando o processo aguardando o julgamento do Recurso nº 59002/2019 desde então.

Por fim, esclareço que
não foram feitas as reanálises da prisão do paciente com base no art. 316 do CPP, visto que estando o processo com remessa à 2ª Instância este Juízo não consegue movimentar o feito no Sistema Apolo
.
Destacamos

Nesse particular, insta destacar que mesmo após o julgamento dos recursos acima indicados, não é possível
prever quando o paciente será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
, tendo em vista justamente as incertezas e variáveis impostas pela situação de pandemia hoje vivenciada em todos os setores da sociedade e que pode postergar a realização desse ato, de modo que é imperioso reconhecer que o tempo despendido desde a prisão do denunciado até a presente data já extrapolou os limites da razoabilidade.

Por conseguinte, em que pese as particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente não lhe deve ser atribuído, isso significando dizer que não pode continuar preso em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente porque, repita-se: ele não contribuiu significativamente para o atraso da marcha processual.

Acerca da matéria, não se pode olvidar que é pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Política do Brasil, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga obstaculizadora da almejada e eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA DESDE DEZEMBRO DE 2016.
FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente.

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.

4.
Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente desde dezembro de 2016, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de recurso em sentido estrito, em que se apreciou os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri
.

5.
Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público
.
Precedente.

6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado.

8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer eventual pedido de readequação/flexibilização de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.

(STJ, RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)

Destacamo
s

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano acima transcrito, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “PODENDO SER FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – TRÊS ANOS E NOVE MESES – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –

DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO RECOMENDÁVEIS – PODER CAUTELAR DO TRIBUNAL – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem

qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo

(CF/88, art. 5º, LXXVIII).

“
Não obstante a complexidade do caso – [...] –, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos
.
Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.” (STJ, RHC 119.158/PI)

Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente [assassinato da vítima em via pública, com envolvimento de 8 (oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de pistolas calibre 9mm] recomenda a imposição de medidas alternativas à prisão
, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar “os direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC nº 352.036/PA).

(TJMT, N.U 1015569-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora
.

(TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).

Destacamos

No mesmo sentido determina o art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992,
in litteris
:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo
.
Negritamos

Registre-se, por importante, que o paciente é primário e não registra inquéritos/ações penais anteriores, tampouco responde outro processo criminal (consulta de antecedentes criminais promovida pela assessoria deste magistrado no Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção – Siap).

Ademais, impõe-se registrar que as teses de ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva restaram prejudicadas, em razão do reconhecimento do excesso de prazo.

Entretanto, tendo em vista que a segunda fase do processo criminal sequer foi iniciada; bem assim porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a imposição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica.

Negritamos

Daí por que, tendo em vista as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a aplicação das medidas cautelares descritas nos incisos I, III, IV e IX, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele, como, aliás, alternativamente postulou o impetrante no último parágrafo do item VI (
Dos pressupostos da medida liminar
) de sua petição inicial (início da p. 10 do ID 81526468).

Por derradeiro, insta registrar que o benefício ora concedido ao paciente deve ser estendido ao codenunciado Edwin Maycon de Souza, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, pois este se encontra em situação processual similar àquela ostentada pelo paciente.

Isso, porque a despeito de Edwin Maycon responder a um processo anterior por furto qualificado ocorrido no ano de 2015 (Ação Penal n. 1662-82.2015.811.0101, código 88336, em trâmite na Comarca de Cláudia, encontrada em consulta de antecedentes criminais feita pela assessoria deste magistrado no Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção – Siap) e mesmo que esse codenunciado tenha recorrido da sentença de pronúncia, ele também foi preso em 14 de outubro de 2016 e está com sua liberdade de locomoção restringida há mais de 4 (quatro) anos e meio, sem perspectiva de que seja submetido a julgamento pelo Júri Popular, excesso de prazo, esse, que embora tenha alguma contribuição de sua defesa, não se pode dizer que foi inteiramente provocado por ela.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial
,
julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Romeu Rodrigues
, e, via de consequência,
concedo em parte a ordem
de
habeas corpus
almejada com extensão de seus efeitos ao codenunciado
Edwin Maycon de Souza
, a fim de conceder liberdade provisória aos dois, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares aplicadas com fundamento nos arts. 321, 282, § 6º, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
) comparecimento periódico de ambos em juízo para informarem e justificarem as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

(
ii
) apresentação de comprovante de residência
recente
do paciente no local declarado na petição inicial deste habeas corpu
s
e não encontrado nas mais de 1.500 páginas de documentos juntados nestes autos, qual seja,

Avenida Marechal Rondon, n. 1.489, Bairro Centro, na cidade de Cláudia – MT; devendo, igualmente, o codenunciado Edwin Maycon de Souza informar ao juízo o local onde possa ser encontrado;

(
ii
)
proibição de se ausentarem da comarca em que residem, sem prévia comunicação ao juízo de origem;

(
iii
) proibição de se aproximarem ou de qualquer forma manterem contato com as testemunhas do processo, com a vítima sobrevivente e familiares das vítimas;

(
iv
) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, que a Secretaria Criminal Unificada expeça alvará de soltura em favor do paciente e do codenunciado pela extensão dos efeitos deste
writ
, se por outro motivo não se encontrarem presos, devendo, por ocasião da solturas de ambos, serem admoestados no sentido de que o descumprimento das providências decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos justificadores, implicarão no retorno deles à prisão, nos termos do art. 282, §§4º e 5º, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, do Código de Processo Penal

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente e do codenunciado não impede que novos decretos de prisão preventiva sejam prolatados, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021